Tribunal: TJSP
Processo: 1055771-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇA DO TRABALHO – TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a existência de sequelas total e permanentemente incapacitantes. Nexo concausal comprovado. Cabimento de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇA DO TRABALHO – TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a existência de sequelas total e permanentemente incapacitantes. Nexo concausal comprovado. Cabimento de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

ACIDENTÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL. Benefício devido desde sua alteração administrativa, compensando-se valores pagos a título de mensalidade de recuperação.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Recurso da autarquia e reexame necessário não providos. De ofício, dispõem-se quanto aos juros e correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1055771-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado NELSON
CRISOSTOMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055771-20.2019.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 17024
Apelação/ Reexame Necessário: 1055771-20.2019.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Nelson Crisostomo
ACIDENTÁRIO
DOENÇA DO TRABALHO
TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. Perícia amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos que reconhece, categoricamente, a existência de sequelas total e
permanentemente incapacitantes. Nexo concausal comprovado.
Cabimento de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42
da Lei no 8.213/91.
ACIDENTÁRIO
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
TERMO
INICIAL. Benefício devido desde sua alteração administrativa,
compensando-se valores pagos a título de mensalidade de
recuperação.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.
Recurso da autarquia e reexame necessário não providos. De
ofício, dispõem-se quanto aos juros e correção monetária.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 147/151 que
julgou procedente a demanda para o restabelecimento de aposentadoria por invalidez
cessada administrativamente, acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs
recurso de apelação.
Em suas razões o instituto alega, em síntese, que o obreiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055771-20.2019.8.26.0053 -Voto no
3
não faz jus ao benefício, pois: I) o nexo causal não restou comprovado, pois sequer houve
emissão de CAT, que é obrigatória; II) o MM. Juízo a quo reconheceu o liame apenas
como base nas informações prestadas pelo perito judicial e pelo autor, o que não se pode
admitir; III) a conclusão do laudo oficial é absolutamente contrária ao do parecer do
médico do INSS e, muito embora a ciência médica não seja exata, tamanha divergência é
impossível; IV) a contraprova apresentada na contestação não foi considerada pelo juiz, o
que torna a r. sentença nula; V) os laudos produzidos por peritos da autarquia mostram-
se muito mais coerentes do que o confeccionado em juízo. Por tais razões, requer a
anulação da decisão recorrida ou, ao menos, que a ação seja julgada improcedente, bem
como o deferimento do efeito suspensivo ao recurso para cassação da tutela concedida.
Subsidiariamente requer a fixação da DIB na data da juntada do laudo ou, ao menos, a
partir da data da cessação administrativa.
Contrarrazões às fls. 179/189.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
De início, rejeito o pedido de recebimento do recurso
autárquico no efeito suspensivo, pois, como se verá adiante, o autor de fato faz jus ao
benefício concedido na r. sentença e, considerando o caráter alimentar da aposentadoria
por invalidez, a tutela concedida em primeiro grau fica por bem mantida.
Rejeito, ainda, a alegação de nulidade da r. sentença, visto
que o magistrado analisou devidamente a matéria posta em discussão.
No tocante à questão de fundo, o autor ajuizou ação
acidentária porque, segundo alega, recebia aposentadoria por invalidez acidentária desde
07/03/2013 devido a males psiquiátricos que o acometem. Relata que foi convocado para
nova perícia, que foi realizada em 07/06/2018, na qual se constatou inexistência de
incapacidade e, por tal razão, seu benefício foi pago por mais dezoito meses em valores
gradativamente menores. Por fim, refere que laborava como motorista, profissão que
não pode mais exercer e não possuiu qualquer outra qualificação profissional. Requereu o
restabelecimento da prestação acidentária.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 07/06/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055771-20.2019.8.26.0053 -Voto no
4
compensando-se as verbas recebidas a título de mensalidade de recuperação, com o
consequente pagamento das prestações em atraso, acrescidas de juros de mora e
corrigidas monetariamente pelo INPC. Condenou-se o instituto, ainda, ao pagamento de
honorários advocatício com percentual a ser definido em sede de liquidação. Por fim,
deferiu-se a tutela antecipada para imediata implantação do benefício (fls. 147/151).
Pois bem.
De fato, o segurado faz jus ao restabelecimento do
benefício, senão vejamos:
Pela perícia médico-judicial (fls. 62/82), conclui-se que “o
periciando é portador de Transtornos Mentais e Comportamentais devidos ao uso de
múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência -
CID 10 F19.2 e Transtornos Mentais e Comportamentais devidos ao uso de múltiplas
drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome amnésica- CID 10 F19.6. Está
incapacitado de forma total e permanente para o trabalho. O nexo estabelecido é de
forma concausal” (fl. 73).
O perito explicou que “O Transtorno mental apresentado
pelo periciando teve início há muitos anos, tendo sido relatado na entrevista e em
prontuário médico o início do uso de álcool aos 13 anos de idade e cocaína aos 20 anos de
idade. A evolução do transtorno mental se deu de forma crônica, com aumento
progressivo das quantidades idades consumidas das respectivas drogas. Como
consequência, o uso indiscriminado provocou perdas cognitivas as quais persistem a longo
prazo mesmo com a redução recente do uso de substâncias relatado. Além da perda
cognitiva, o periciado apresenta muitas alterações comportamentais e desregulação do
humor, os quais também são de grande impacto em seu cotidiano, apresentando por esse
motivo conflitos frequentes com familiares, colocando a si próprio e aos membros da
família em situações de risco (quando por exemplo quebra as coisas da casa e anda com
uma marreta de forma agressiva pela casa). Por esses motivos, a incapacidade é total e
permanente” (fl. 72 grifou-se).
Com relação ao nexo concausal estabelecido, esclareceu o
louvado que “o periciado já era usuário de substâncias psicoativas quando iniciou o
trabalho de motorista, contudo há uma relação de aumento intenso do consumo após o
incidente relatado, ocasião que evoluiu com a piora do quadro clínico do transtorno
mental” (fl. 72).
Nesse sentido, cumpre ressaltar que a teoria da concausa
também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com
outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e a doença profissional
e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal direto e exclusivo entre o dano e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055771-20.2019.8.26.0053 -Voto no
5
o trabalho, para a configuração do acidente ou da doença profissional do trabalho 1.
Ademais, diversamente do que afirma a autarquia, a CAT
não é documento imprescindível para a concessão de benefícios acidentários, pois o
liame pode ser estabelecido de outras formas.
No caso em tela, além da coerente explicação do perito
judicial, nota-se que foi concedido auxílio-doença acidentário e aposentadoria por
invalidez devido à moléstia psiquiátrica, consoante documentação trazida à baila pela
autarquia junto com a contestação (fls. 98/137).
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que o
obreiro faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária, nos
termos do artigo 42, caput, da Lei 8.213/1991.
Com relação à data de início do benefício, de fato o
pagamento é devido a partir do dia seguinte ao de sua alteração, qual seja: 08/06/2018
(fls. 50), compensando-se os valores recebidos como mensalidade de recuperação.
Ademais, não prospera o pedido da autarquia para fixação
da DIB na data do laudo, pois este não constitui senão elemento que integra a fase
probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para se lhe considerar marco
inicial de qualquer direito.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados a r. sentença
comporta algumas adequações, como se verá.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios.
Os juros de mora, contados a partir da citação2, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês,
conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
1 Ex vi art. 21, I, da Lei 8213/91
2 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055771-20.2019.8.26.0053 -Voto no
6
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por fim, quanto à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabe a
precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva destacar que os honorários deverão ser fixados
em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do § 11, do
artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Por fim, anota-se que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada3.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autarquia
e ao reexame necessário.
Por outro lado, DE OFÍCIO, determina-se que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1055771-20.2019.8.26.0053
3EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055771-20.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Nome do(a) Segurado(a)
Nelson Crisostomo
Benefício concedido
Aposentadoria por Invalidez Acidentária
DIB
08/06/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator